Tribunal: TJES
Processo: 5024074-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024074-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO CO BARROS FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024074-30.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

RONALDO CO BARROS FILHO

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA QUE JULGOU PRESCRITO O DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. ATO CONCESSIVO DA PROMOÇÃO COMO TERMO INICIAL. NÃO SE FAZ NECESSÁRIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. NÃO RECONHECIDO O TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória ajuizada por
RONALDO CO BARROS FILHO
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, o requerente alega que deveria ter sido promovido a cabo CBMES em 02/09/2012, o que não ocorreu, somente sendo promovido apenas na data de 02/08/2013. A demora na promoção, segundo a parte autora, ocasionou a negativa na inscrição no CHS/2013.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida contra o Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3468368, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de prescrição. Ademais, não concordando com o despacho de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID nº 4280934), interpôs Agravo Interno, alegando insuficiência financeira diante do saldo constatado na conta bancária.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, em reiterada análise do despacho que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID nº 4280934), entendo que ainda se sustentam os argumentos utilizados para fundamentar a decisão.

Como mencionado no despacho mencionado supra, pelos documentos juntados aos autos é perceptível que os rendimentos percebidos pelo recorrente não se assemelham à da pessoa em vulnerabilidade econômica, eis que, ratificando os termos do despacho, a parte percebe subsídios superiores a 03 (três) salários mínimos, superando o valor em aproximadamente 112% (cento e doze por cento) o valor mencionado.

Cabe salientar que o parâmetro explicitado assemelha-se ao utilizado para identificar as características de miserabilidade financeira utilizados pela Defensoria Pública, pela qual, através do que estipula, através da Resolução CSDPES nº 047, de 26 de janeiro de 2018, que:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

[...]

§2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem,
cumulativamente
:

I –
aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos
;

II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários-mínimos;

III – não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre bens móveis, de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvados os instrumentos de trabalho;

IV – não seja proprietário, titular de direito à aquisição, herdeiro, legatário, usufrutuário ou possuidor a qualquer título bem imóvel no valor de 150 salários-mínimos; (g.n.)

Portanto, entendo que o Agravo Interno em análise não merece deferimento, devendo prosperar o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso não merece provimento, devendo a referida sentença de piso ser mantida.

A discussão está centrada acerca da prescrição quinquenal do fundo de direito referente à promoção de militar. Cabe analisar, portanto, qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional: o ato concessivo da promoção ou a negativa administrativa, pelo qual a obrigação de indenizar se configura como de trato sucessivo até a referida recusa.

Nesse sentido, cabe analisar os precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à promoção de militares e a prescrição do fundo de direito entre o ato promocional e o ajuizamento da ação. Nesse sentido, o STJ entende que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos
entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda
. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PORTARIA DE CONCESSÃO DA ANISTIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual,
nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos
entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação
. Recurso Especial provido. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.632/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (g.n.)

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que
cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) (g.n.)

Observa-se, diante o exposto que é claro e pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, no que se refere ao questionamento do ato de concessão da promoção, para os servidores militares, o próprio ato concessivo é o marco inicial para a prescrição quinquenal do fundo de direito. Não se faz necessária, para tal, uma recusa administrativa anterior, não se sustentando a tese de que a obrigação de indenizar é de trato sucessivo.

Dado o exposto, considerando que o ato de promoção se deu no dia 02/08/2013, conta-se a partir dessa data a prescrição quinquenal, aplicando-se os efeitos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Considerando esse fato, o direito da ação se encontra prescrito desde 02/08/2018, não cabendo discussão acerca do tema.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não verificada a hipossuficiência da parte recorrente.

Ademais, com relação ao Recurso Inominado, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)